Tribunal: TJMT
Processo: 1025066-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025066-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), RUI RAMOS RIBEIRO - CPF: 346.327.001-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (PROCURADOR), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – NÃO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA À SUBSISTÊNCIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.”
(RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025066-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

RUI RAMOS RIBEIRO

AGRAVADO:

COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUI RAMOS RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo titular da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
Execução de Titulo Extrajudicial nº 1017370-68.2020.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, que determinou a
penhora de
15% (quinze por cento) dos seus proventos mensais, a ser feita através de descontos em folha de pagamento, com repetição mensal no mesmo percentual, até a completa satisfação do crédito exequendo, como medida excepcional para assegurar o resultado prático da execução, determinando, por fim, a expedição de ofício à fonte pagadora.

O agravante em suas razões recursais alega que o exequente, ora agravado, busca realizar seu crédito em execução do Título denominado Cédula de Crédito Bancário nº 732075 emitida em 06/11/2017 no valor de R$242.016,73 (duzentos e quarenta e dois mil, dezesseis reais e setenta e três centavos) com vencimento final em 05/11/2024.

Todavia, sustenta que
“o Exequente já requereu a penhora do salário do Executado, no entanto tal pedido foi indeferido e daquela decisão não houve recurso, operando a preclusão do direito do Exequente de requerer a penhora de qualquer quantia referente ao salário do Executado
” (sic).

Assevera que “
na petição id. 48586201 o Exequente reitera o pedido de penhora e novamente foi indeferido, decisão que foi agravada processo nº 1005899-47.2021.8.11.0000
” (sic).

Ressalta que
“o EXEQUENTE veio novamente nos autos e requereu a penhora de parte do salário do Executado, matéria que já havia sido tratada no processo desde a inicial, no entanto o Juiz que prolatou a decisão se deu por impedido e o novo Juiz não deve ter observado os autos e decidiu novamente sobre matéria preclusa”
(sic).

Anota que
“conforme consta de todo o processado o instituto da preclusão deve ser prestigiado por este Tribunal, eis que a matéria foi tratada no processo desde a inicial, e precluiu o direito de penhora de salário do executado mesmo que parcial, eis que o Agravo de Instrumento aviado da 2ª decisão deixou claro que houve a preclusão (...)”
(sic).

Pondera que a que a matéria já foi devidamente tratada por este Tribunal e que a penhora de salário mesmo que parcial se encontra coberta pelo manto da preclusão consumativa, não podendo o Juiz a quo revisitar os autos e decidir questão idêntica já coberta pelo manto da preclusão.

Por fim registra que “
a impenhorabilidade dos vencimentos é questão que necessita de provas para sua implementação, é de se considerar que apesar de ser Desembargador do TJMT, o Executado foi acometido de COVID-19 e por causa da doença teve que se internar no Estado de São Paulo, ficando vários dias na UTI, onde teve seus rendimentos totalmente comprometidos com seu tratamento, e que ainda não se recuperou completamente, portanto, trata-se de questão de saúde que o magistrado deveria intimar o devedor para comprovar se haveria a disponibilidade para bloqueio de salário, eis que a dignidade da pessoa humana e princípio constitucional a ser observado em todo e qualquer processo, portanto, apesar de ser desembargador seus vencimentos estão completamente comprometidos, e qualquer bloqueio em seus vencimentos poderá causar prejuízos de incerta reparação
” (sic).

Assim, requer o provimento do presente recurso para confirmando a liminar de efeito ativo, invocando o instituto da preclusão para declarar precluso o direito de penhorar os vencimentos do agravante.

O efeito suspensivo/ativo foi
deferido
em 19/12/2022, por esta Relatoria (Id. 154050662).

O agravado apresentou contraminuta no Id. 154424154, alegando inexistência de preclusão e a possibilidade de penhora dos vencimentos, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 152904176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na pretensão do agravante em
suspender os efeitos da penhora sobre seu salário ao argumento de que a matéria em voga encontra-se acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se relevância na fundamentação da parte recorrente, uma vez que, entendo descabida, por ora, a determinação de penhora sobre as verbas salariais, de natureza alimentar.

Isso porque, a questão afeta à ordem de penhora de ativos via Sisbajud, como a própria parte agravante informa em suas razões recursais, já foi objeto de análise por esta Magistrada por ocasião da apreciação do RAI nº. 1005899-47.2021.8.11.0000, oportunidade que dele
não conheci
, dada sua manifesta prejudicialidade (intempestividade), cujo teor não houve insurgência alguma da parte interessada, tanto que atualmente encontra-se com seu trânsito em julgado regularmente certificado aos 30/06/2021.

Não bastasse isso, o novo RAI nº.
1002276-38.2022.8.11.0000 fora interposto pela parte agravada sobre a mesma matéria (Bloqueio via Sisbajud e penhora Salarial), o qual foi desprovido, com trânsito em julgado em 24/08/2022, com a seguinte convicção formada:

“(...) O regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo Códex, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, ao que se infere dos autos de origem, observa-se que o magistrado a quo em mais de uma oportunidade indeferiu o pleito de penhora dos ativos financeiros do executado/agravado, inclusive fundamentando que por se tratar de Servidor Público seu subsídio é depositado em conta corrente, sendo tal verba impenhorável e, ainda, explanando que, conforme pesquisa efetivada pelo juízo, apenas uma conta apresentou movimentação financeira.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos do executado/agravado, enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito da parte exequente/agravante ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto a penhora sobre o salário do executado e menos onerosos para a satisfação da dívida (...)”
(Id. 131898733 dos autos 1002276-38.2022.8.11.0000).

Denota-se do aresto acima que não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos do executado - aqui agravante,
enquanto não esgotados os demais meios de execução
, eis que representaria intervenção mais gravosa à sua subsistência
.

Nesse cenário,
os autos de origem revelam que não houve qualquer ato posterior capaz de ensejar a reapreciação da matéria já decidida por este Tribunal
, já que consta apenas a declaração de impedimento pelo juiz anterior com encaminhamento ao seu substituto legal que, após, novo pedido de pesquisa via Sisbajud realizado pelo exequente/agravado proferiu a decisão ora combatida.

À vista disso, em que pese a impenhorabilidade de
salário
seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que
a regra do art. 507 do CPC/15:
“É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o assunto, o entendimento desta Colenda Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE SALÁRIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa. (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016)”.
(TJ-MT - AI: 10062979620188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2018,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 17/10/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023